Tribunal: TJBA
Processo: 0531769-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531769-92.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE PINHEIRO FERREIRA Advogado(s): SERGIO GOES DE SANTANA APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. HOMICÍDIO DE CONSUMIDOR NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de Bompreço Bahia Supermercados Ltda., em razão do homicídio do filho da apelante nas dependências do supermercado. A autora alega que o crime decorreu de falha na prestação do serviço de segurança, consubstanciada na omissão da ré diante da presença recorrente e conhecida do autor do homicídio em seu estabelecimento. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 250.000,00 a título de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre o evento morte e os serviços prestados pela ré. No apelo, além do mérito, a autora suscita nulidade processual por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas oral, pericial e de inspeção judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas pela autora; (ii) definir se o supermercado apelado deve responder civilmente pela morte do filho da autora, com fundamento na responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando os fatos que se pretende provar são incontroversos nos autos ou já foram admitidos pelas partes, sendo legítima a atuação do juiz como destinatário da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. O homicídio ocorreu nas dependências do supermercado, em área pertencente ao estacionamento utilizado por clientes, conforme demonstrado por depoimentos colhidos no inquérito policial (ID 79340751, 79340752 e 79340753) e imagens constantes dos autos (ID 80665651). 5. O autor do crime era pessoa conhecida dos funcionários do supermercado, frequentava o local com regularidade e já havia sido contido em sala de segurança da loja por prática de furto (ID 79340752 - Pág. 7-8), circunstância que demonstra tolerância e conhecimento prévio do risco por parte do fornecedor. 6. O filho da autora encontrava-se sob os cuidados de prepostos do réu quando foi atacado, sendo conduzido por vigilantes do estabelecimento até a ambulância em cadeira de rodas pertencente ao supermercado, o que configura relação de custódia e dever de segurança. 7. O nexo causal entre a falha na prestação do serviço de segurança e o homicídio do consumidor restou evidenciado, afastando a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. 8. A violação do dever de segurança inerente à atividade comercial configura defeito do serviço, nos moldes do art. 14, § 1º, do CDC, gerando dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa. 9. A morte abrupta e violenta do filho da autora configura evidente dano moral, presumido em razão da gravidade do fato, sendo cabível a indenização também por ricochete à mãe da vítima. 10. A quantia de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da dor experimentada, do porte econômico das partes e da finalidade punitiva e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.015; CDC, arts. 6º, VI, 14, 18 e 51, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2390521/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.02.2025; STJ, REsp 1764439/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.05.2019; STJ, AREsp 2065911/RS, T2, j. 16.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0531769-92.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSÉ PINHEIRO FERREIRA e como apelado BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 08